Tribunal: TJDFT
Processo: 0751600-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. INVIABILIDADE PRÁTICA. VOLUNTARIEDADE DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da comissão de corretagem recebida pela agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a viabilidade da penhora de percentual de comissões de corretagem a serem recebidas pela devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
4. O caso dos autos, contudo, apresenta impossibilidade de ordem prática para o deferimento da penhora, uma vez que a agravada não recebe salário, mas comissão de corretagem, e também não apresenta vínculo empregatício ou associativo com qualquer imobiliária, tratando-se de profissional autônoma. Sendo assim, a penhora de percentual de valores a serem recebidos não levaria à constrição de verbas por nenhum intermediador, mas dependeria do pagamento voluntário pela própria devedora, resultando no mesmo estágio da execução até o presente momento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. É possível mitigar a regra de impenhorabilidade dos rendimentos recebidos pelo executado e determinar penhora de percentual dos valores, desde que respeitada a dignidade do devedor e mantida a sua subsistência e de sua família, e também desde que seja possível a identificação e constrição da verba para cumprimento da medida.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no EDcl no AREsp no 1752642/SP; AgInt no RCD no REsp no 1.865.625/DF; AgInt no REsp no 1.906.957/SP.